Tribunal: CARF
Processo: 13770.000584/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13770.000584/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.500 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
EDSON ANTONIO SAGRILLO TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de lançamento de oficio de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), referente
ao ano-calendário 2008, exercício 2009, consubstanciado na Notificação de Lançamento
constante do processo. O crédito tributário exigido refere-se a imposto (suplementar) no
valor de R$ 1.711,45, multa de ofício (75%) no valor de R$ 1.283,58, além de juros de
mora, estes calculados até 31/03/2010.
O lançamento decorreu de revisão efetuada na declaração de ajuste anual apresentada
pelo contribuinte, onde foram glosadas, por falta de comprovação, deduções pleiteadas a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13770.000584/2010-24
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.500 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.000584/2010-24

título de despesas médicas, no valor total de R$ 13.200,00, relacionadas aos seguintes
profissionais de saúde:
( Martina Alves Rodrigues, CPF no 102.187.437-00 - Valor glosado: R$ 10.000,00;
( Antonio Marçal Serafini, CPF no 474.947.787-72 – Valor glosado: R$ 3.200,00.
Na complementação da “descrição dos fatos e enquadramento legal” posta na peça
fiscal consta a seguinte informação:
“RIR/99: Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8, inciso II, alínea “a”).
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.
Foram glosados os valores declarados como pagos a:
- MARTINA ALVES RODRIGUES e ANTONIO MARCAL SERAFINI, pelo fato dos
recibos apresentados não preencherem os requisitos do inciso III do Art. 80 do RIR/99
(ausência de endereço do profissional e/ou identificação do paciente, conforme
solicitação contida no Termo de Intimação Fiscal no 2009/762815670900142).”
Cientificado do lançamento em 12/04/2010, o interessado apresentou impugnação em
10/05/2010, questionando a razoabilidade e a proporcionalidade da glosa efetuada no
lançamento, diante dos princípios estabelecidos na Constituição e na legislação
infraconstitucional, bem como relativos ao aspecto da validade dos atos, citando, ainda,
jurisprudência administrativa relacionada à matéria. Colacionou aos autos nova
documentação (recibos e declarações) que entende ser suficiente para comprovar o
direito à dedução dos valores das despesas médicas apontadas na peça fiscal.
Por meio do despacho à fl. 57, se deu o encaminhamento dos autos a esta
DRJ/Fortaleza.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
Demonstrado que não houve qualquer violação ao disposto nos artigos 10 e 11 do
Decreto no 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal - PAF, assim
como ao disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional - CTN, não cabe a
arguição de nulidade do lançamento, ou do procedimento fiscal que lhe deu origem.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
São consideradas dedutíveis na apuração do imposto as despesas médicas efetuadas com
o contribuinte e seus dependentes, quando devidamente comprovadas com
documentação hábil.
Ciente do acórdão da DRJ em 09/12/2013, o(a) contribuinte, em 08/01/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.500 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.000584/2010-24

a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
c) aplicação do princípio da informalidade do processo administrativo
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as despesas médicas informadas com o profissional Antonio
Serafini, glosadas pela falta de especificação do endereço do profissional e dos beneficiários nos
documentos comprobatórios apresentados. A decisão recorrida manteve essa glosa, ratificando o
fundamento da autuação, de ausência de endereço nos recibos juntados (fls. 36/37).
Em seu recurso, o recorrente reconhece a ausência da informação nos recibos, mas
evoca princípios constitucionais e jurisprudência judicial para defender o restabelecimento da
despesa.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Lembro que o ônus da prova no caso das deduções é do contribuinte, que é quem
se beneficia da redução da base de cálculo do imposto.
No caso, confirma-se que os recibos juntados não consignam o endereço do
dentista. A informação foi aposta nos versos dos recibos (fls.90 e 92), mas sem qualquer
evidência de que tenha sido aposta pelo profissional.
O endereço se configura em requisito legal do documento comprobatório e o
contribuinte não buscou sanar a falta observada.
Para ter sua pretensão atendida, o contribuinte deveria ter providenciado junto ao
profissional envolvido a segunda via dos recibos ou uma declaração do mesmo a fim de sanar as
irregularidades apontadas no lançamento e na decisão recorrida. Ressalte-se que para que os
recibos anteriormente considerados insuficientes pela autoridade fiscal possam ser convalidados,
é imprescindível que sejam retificados pelo próprio profissional emitente, ou seja, a inclusão das
informações faltantes nos recibos teria de ser realizada pelo profissional, com aposição de novo
carimbo e de sua assinatura, o que não ocorreu no presente caso.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.500 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.000584/2010-24

Importante lembrar que o julgador administrativo se encontra vinculado à lei,
validamente editada pelo Poder Legislativo, que prevê expressamente requisitos para os
documentos comprobatórios das despesas passíveis de dedução. Tais requisitos constituem
elementos mínimos a possibilitarem ao Fisco a fiscalização de tais deduções e não são
dispensáveis.
Assim, uma vez que este órgão colegiado não pode determinar a inaplicabilidade
de lei a caso expressamente nela previsto, revela-se correta a glosa, inexistindo reparos a se fazer
à decisão recorrida.
Em relação à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no
artigo 506 da Lei 13.105/2015, o Código de Processo Civil, o qual estabelece que “a sentença
faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Não sendo parte
nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali
prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes”. E mais, tais decisões não
são normas complementares como as tratadas o art. 100 do Código Tributário Nacional, motivo
pelo qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras administrativas.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 108
DF CARF MF
Original